Tribunal: TJSP
Processo: 0009973-27.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, além de tudo, incidentais à própria execução penal, a afastar

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, além de tudo, incidentais à própria execução penal, a afastar qualquer alegação de bis in idem ou de incremento sancionatório pautado exclusivamente nos crimes pelos quais o reeducando foi condenado. No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos graves crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06; no art. 29, "caput", da Lei n. 9.605/1998; no art. 10, "caput" e no art. 10, §1o, III, ambos da Lei n. 9.437/1997; bem como no art. 121, §2o, IV; no art. 180, "caput"; no art. 157, §2o, I e II; e no art. 148, "caput", todos do Código Penal, com pena total de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 10/05/2032 e ostentando o registro de 05 (cinco) faltas disciplinares de natureza grave, a última reabilitada em 04/05/2023 (cf. boletim informativo a fls. 07/17), tem-se o parecer elaborado em sede de exame criminológico que, embora tenha concluído favoravelmente à progressão de regime do sentenciado (fls. 32), possui elementos negativos, como bem destacado na decisão agravada, proferida pelo Magistrado "a quo". No relatório social ficou consignado que: "Seu envolvimento com a criminalidade ocorreu na maioridade. Assumiu parcialmente a autoria dos delitos pelos quais cumpre pena" e "O reeducando mostrou-se cooperativo durante a entrevista, porém omitiu dados relevantes de sua vida pregressa, sugerindo querer passar uma imagem de vítima das situações." (fls. 27/28). No relatório psicológico, a profissional responsável pela entrevista concluiu que: "Nota-se, no momento, que o sentenciado não demonstra comprometimento psicológico aparente." (fls. 29/31). Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente.
2. Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini; e de Guilherme de Souza Nucci. Jurisprudência do STF (HC 196.853/RS - Rel. Min. EDSON FACHIN - Decisão monocrática - j. em 24/02/2021; HC 190.838/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Decisão monocrática - j. em 03/11/2020; HC 185.446.AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 16/06/2020; HC 181.833-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 22/05/2020; HC 183.152/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Decisão monocrática - DJe de 14/04/2020), e do Superior Tribunal de Justiça (HC 633.813-AgR/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 23/02/2021; HC 626.064-AgR/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - j. em 09/02/2021; HC 627.540-AgR/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 15/12/2020; HC 582.068-AgR/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - j. em 18/08/2020; HC 573.892-AgR/SP - Rel. Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - j. em 02/06/2020; HC 545.048-AgR/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 20/02/2020). O exame criminológico é elemento informativo cuja elaboração pode ser determinada pelo juízo, desde que fundamentadamente, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula Vinculante 26, do STF e Súmula 439, do STJ) e doutrinário (Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar; e Renato Brasileiro de Lima).
3. Embora exista conclusão favorável à progressão de regime trazida no exame criminológico elaborado no âmbito da execução penal do sentenciado, as próprias especificidades nele constantes servem para fins de indeferimento do benefício, como, aliás, o Juízo de Origem procedeu. Ressalto, aqui, que o parecer do exame criminológico possui caráter meramente opinativo, não vinculando o Juízo, cujo convencimento pode se formar em conjunto com outros elementos de informação existentes nos autos. Jurisprudência do STF (HC 186.595-AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 18/08/2020) e do STJ (AgRg nos EDcl no HC 673.334/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 22/06/2021; AgRg no HC 615.691/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 23/03/2021). Doutrina de Renato Brasileiro de Lima e Guilherme de Souza Nucci.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.